Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-98.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700724-98.2022.8.07.0008 APELANTES: THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante Assistente da Acusação (ID 41299265). Int. Brasília, 16 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.